Tribunal: TJES
Processo: 5001684-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001684-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. A DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUSCITADAS NA AÇÃO REVISIONAL NÃO ACARRETA O SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUANDO INEXISTENTE A DEMONSTRAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES ALUSIVAS À ARBITRARIEDADE CONTRATUAL E O DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR INCONTROVÉRSO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de “
inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.
” (
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021), bem como que “
A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ”
(
STJ
; AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

II.
Na hipótese, a Decisão objurgada restou exarada em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer reparo a ser efetivado no
decisum
objurgado, eis que a
discussão das cláusulas contratuais suscitada em sede da Ação Revisional, por si só, não acarreta o sobrestamento da Ação de Busca e Apreensão, mormente quando inexistentes
a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato e o depósito integral do valor incontroverso da dívida, o que não se verifica nos autos, notadamente à míngua de apreciação do pleito deduzido na demanda revisional.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ELIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 4323947) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - ES
,

nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em desfavor do Recorrente pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, cujo
decisum
deferiu o pleito de Medida Liminar de Busca e Apreensão, o qual fora mantido após ciência da existência de Ação Revisional distribuída anteriormente.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em síntese, que “
deve a Ação de Busca e Apreensão ser remetida para a 3ª Vara Cível de Cariacica/ES e ser apensada à Ação Revisional, onde já se discute além da busca e apreensão, os juros e demais taxas cobradas ilegalmente, uma vez que foi protocolada primeiro.”
, enfatizando que “
o agravante ao se encontrar com dificuldades financeiras, procurou tentar resolver o seu problema ajuizando a Ação Revisional, em momento algum ele quis deixar de cumprir com sua obrigação e sim corrigir algumas ilegalidades que vêm sendo exigidas pelo agravado, que se aproveita da diferença própria das relações de consumo e dos poderes conferidos pelos instrumentos de adesão, para com isso se enriquecer ilicitamente, causando prejuízo de montante considerável ao agravante.
”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (Id nº 4348925), indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que o Recorrente ajuizou
Ação Revisional de Contrato
(
Processo nº 5024973-30.2022.8.08.0012
), em
setembro de 2022
, objetivando discutir contrato de financiamento de veículo, a partir de quando deixou de efetuar o pagamento das parcelas devidas, alegando dificuldades financeiras.

Por sua vez, o Recorrido ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão
(
Processo nº 5025982-27.2022.8.08.0012
), em
dezembro de 2022
, logrando obter o deferimento de pleito liminar de busca e apreensão do veículo financiado, mantendo a supracitada Decisão, mesmo após pedido de reconsideração, ensejando o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, a despeito da argumentação recursal, a Decisão objurgada restou exarada em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão,
possibilitando a tramitação perante juízos distintos, tampouco afasta a mora,
in verbis:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato
.

2.
Ademais,
esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise
.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO.

1.

A mora do devedor é comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Suficiência da entrega da notificação no endereço do devedor, ainda que não lhe seja entregue pessoalmente. Precedentes.

2.

A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ

3.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos para o afastamento da mora, pois insuficientes os valores depositados judicialmente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

4.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

Por conseguinte, tenho que não há qualquer reparo a ser efetivado no
decisum
objurgado, sendo oportuno consignar que as meras ilações levadas a efeito pelo Recorrente acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais, por si sós, não se afiguram suficientes a afastar a mora contratual que conferiu supedâneo à determinação de busca e apreensão do bem, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato, bem como, o depósito integral do valor incontroverso da dívida, o que não se verifica nos autos, notadamente à míngua de apreciação do pleito deduzido na demanda revisional.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

Desembargadora Relatora ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, conforme fundamentado, a Decisão objurgada restou exarada em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer reparo a ser efetivado no
decisum
objurgado, eis que a
discussão das cláusulas contratuais na Ação Revisional, por si só, não acarreta o sobrestamento da Ação de Busca e Apreensão, mormente quando inexistentes
a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato e o depósito integral do valor incontroverso da dívida, o que não se verifica nos autos, notadamente à míngua de apreciação do pleito deduzido na demanda revisional.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego provimento, nos termos da fundamentação supracitado.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.